Tribunal: TJBA
Processo: 8003595-31.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003595-31.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

APELADO: CARLOS JUNIO ANDRADE DA SILVA

Advogado(s)
:
LINDENBERG FERREIRA DE BASTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO GRAVAME.

1
. No processo de constituição da propriedade fiduciária de automóveis, tem-se duas etapas. A primeira delas, pelo credor fiduciário, consiste na inserção do gravame no Sistema Nacional de Gravames. A segunda, pelo devedor, consiste no efetivo licenciamento do automóvel, com o registro da propriedade fiduciária, mediante o pagamento das competentes taxas ao departamento de trânsito.

2
. Para o processamento do pedido de busca e apreensão, exige-se do credor que apresente, apenas, o contrato de constituição da garantia e a notificação comprobatória da mora. Não se exige a apresentação do certificado de registro com a conclusão do registro da garantia, pois a ultimação deste processo é de responsabilidade do adquirente do automóvel. Não pode o devedor fiduciante beneficiar-se de sua própria inércia e restar imune à busca e apreensão porque ele próprio não concluiu o registro do automóvel e da garantia junto ao órgão de trânsito.

Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8003595-31.2025.8.05.0113, da comarca de Itabuna, em que é apelante SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e em que é apelado CARLOS JUNIO ANDRADE DA SILVA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação da autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça